Tribunal: TJBA
Processo: 8041101-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041101-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: MARIVALDO PEREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARCOS DE AZEVEDO ALMEIDA, FRANCISCO HONORATO DE MOURA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). VALOR DIÁRIO DE R$ 1.000,00
(mil reais)
LIMITADO A R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO POR EXCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
elo
Banco Bradesco S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M
Ju
iz
da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência, para suspender cobranças oriundas de transações impugnadas e excluir o nome do
A
utor dos cadastros de inadimplentes, fixando multa cominatória diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, em caso de descumprimento. O Agravante sustent
ou
a desproporcionalidade da sanção, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória
estipulada
, como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (
astreinte
) constitui instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo observar os critérios de suficiência, para compelir o devedor e a vedar a enriquecimento sem causa.

4. A decisão hostilizada considerou adequadamente os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, especialmente, quanto à capacidade econômica do devedor, à gravidade da conduta e à resistência em cumprir a obrigação.

5. A quantia mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso, que envolvem a negativa de solução administrativa e a insistência em cobranças indevidas, com inclusão do nome do Suplicante em cadastro de inadimplentes.

6. A fixação de teto para a multa impede a configuração de valor desarrazoado ou enriquecimento sem causa e está em consonância com precedentes análogos deste Tribunal.

7. A possibilidade de modificação futura do valor da multa permanece resguardada, nos termos da jurisprudência do STJ e da tese firmada no Tema nº 706, estabeleceu que a decisão que comina
astreintes
não preclui, tampouco faz coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.03.2021. STJ, AgInt no AREsp 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11.04.2024. STJ, AgInt no AREsp 2.031.828/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.06.2022. STJ, Tema 706 – Tese firmada: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. TJBA, AI 8041670-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 01.10.2024. TJBA, AI 8020523-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 15.02.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8041101-89.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
o
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo Agravad
o

MARIVALDO PEREIRA DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.